Tribunal: TJPA
Processo: 0816471-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816471-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Administrativo. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Prorrogação de prazo para opção à previdência complementar. Pressupostos da tutela de urgência. Não evidenciados. Agravo desprovido.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada, que indefere pedido de tutela de urgência;

2- A questão recursal cinge-se à observância dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência para o deferimento do pedido de reabertura ou prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de opção de migração ao regime de previdência complementar, sob as mesmas regras ora vigentes;

3-
É
necessária a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência, ressalvada em casos de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300 caput e § 3º do CPC;

4- Segundo a legislação pertinente, os servidores efetivos do Estado já integrantes do Regime Próprio de Previdência – RPP poderiam fazer sua opção de saída do regime geral e adesão ao regime complementar no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da vigência do Regime de Previdência Complementar, que somente se daria após a publicação da aprovação do regulamento do plano de benefícios pelo órgão regulador e fiscalizador competente, o qual foi editado em 03/8/2022 pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC);

5- A reabertura ou prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de opção para migração ao regime complementar é medida que não tem respaldo legal e cujos efeitos se mostrariam irreversíveis, pois impactariam na esfera jurídica de vários servidores;

6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: art. 300 caput e § 3º, do CPC; Emenda à Constituição Estadual n.º 77/2019; LC 111/2016 (com alteração da LC 129/2020); Instrução Normativa Conjunta nº 003/2023-GABSSEPLAD/IGEPREV, de 14/07/2023.

Jurisprudência: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada (proc. nº 0860399-28.2024.8.14.0301) ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, que indefere pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, a agravante narra que a reforma da previdência provocada pela EC 113/2019 gerou substanciais mudanças nas regras para aposentadoria dos servidores públicos. No Estado do Pará referidas mudanças forma implantadas pela E.C. Estadual nº. 77, de 23/12/2019. Por sua vez, a LC n° 129, de 13 de janeiro de 2020, visando a dar efetividade às novas regras previdenciárias, estipulou o prazo de 24 meses para que os servidores efetivos do Estado, já integrantes do Regime Próprio de Previdência RPP, pudessem optar pela saída do regime geral e adesão ao chamado “regime complementar”. Assim, o ora agravado, em 23/07/2023, publicou a Instrução Normativa conjunta nº 003/2023-GABS-SEPLAD/IGEPREV, datada de 14/07/2023, tratando da regulamentação do fluxo para a inscrição automática, a voluntária e a migração do Plano de Benefícios PREVCOM-PA, referente ao Regime de Previdência Complementar (RPC), instituído pela Lei Complementar Estadual nº 111/2016.

Sustenta que, diante desse quadro complexo de alterações substanciais nas regras de aposentadoria, foi gerada grande insegurança jurídica e dúvidas profundas sobre o novo sistema oferecido aos servidores. Esperava-se, assim, que o Estado prorrogasse o prazo de opção, o que não aconteceu até o presente momento, razão de ser da demanda originária com o pleito de antecipação de tutela de urgência para que fosse determinado ao Estado do Pará a prorrogação do prazo de opção para a migração por mais 12 (doze) meses, a fim de que os seus representados pudessem exercer o direto de opção de migração ao regime complementar até 03/08/2025, prazo razoável que não traria prejuízo nenhum ao erário. O pedido foi indeferido em decisão com razões inidôneas, carecendo de reforma por este Tribunal.

Requer a concessão da tutela de urgência, no sentido de que seja reaberto/prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de opção de migração, sob as mesmas regras ora vigentes, possibilitando aos servidores públicos do Estado o exercício do direto de opção de migração ao regime complementar; ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada.

Junta documentos (Id 22429358-22429360).

Indeferido o pedido de tutela antecipada (Id 22656239).

Contrarrazões (Id 23568164) apresentadas pelo Estado do Pará narra que, no bojo da reforma que levou à alteração em matéria previdenciária da Constituição Federal (art. 40, § 14), transformou-se a adoção facultativa do RPC em medida obrigatória para os entes federados, o que, por simetria modificou a Constituição Estadual (art. 33, § 14); em cumprimento à determinação constitucional, foi alterada a Lei Complementar Estadual nº 111/2016. Dentre as modificações, o legislador fixou o prazo para a migração, o marco de vigência do RPC e cuidou do benefício especial (art. 33-B e 33-C); a aprovação do Regulamento do Plano de Benefícios ocorreu em 03/8/2022 pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). A Instrução Normativa Conjunta n. 003/2023-GABSSEPLAD/IGEPREV, de 14/07/2023, publicada no Diário Oficial n. 35.476, de 20/7/2023, estipulou, no art. 7º, a data de 03/08/2024, para o exercício de opção para o servidor que tenha ingressado no serviço público do Estado do Pará até 2 de agosto de 2022, nele tenha permanecido sem perda do vínculo efetivo, que possui o salário de contribuição superior ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Posteriormente, o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) publicou errata do formulário do Anexo II, com o objetivo de aprimorar o documento, como consta do Diário Oficial n. 35.886, de 8/7/2024. Em 13/08/2024, foi composta Comissão pela Portaria Conjunta n. 01/2024-PGE/IGEPPS, de 13/8/2024, para avaliar nova abertura de prazo. Refuta os argumentos da agravante e aduz a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela, considerando a irreversibilidade da medida.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 24896355).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente agravo de instrumento, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Associação do Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará. A autora alega, em linhas gerais, que o prazo de opção pelo regime de previdência complementar estipulado pela Instrução Normativa Conjunta n. 003/2023-GABSSEPLAD/IGEPREV prejudica o estabelecido pela o art. 33-B, § 6º, da Lei Complementar Estadual n. 111/2016. Formulou pedido de antecipação de tutela para que “
o Estado prorrogue, por mais 12 meses o prazo de opção de migração, sob as mesmas regras ora vigentes, ou seja, possibilitar que os servidores públicos do Estado, sob as mesmas regras ora vigentes, possam exercer seu direto de opção de migração ao regime complementar até 03/08/2025
”. No mérito: “seja proferida sentença julgando totalmente procedente a presente demanda de forma a determinar ao Estado do Pará c.1) Estabelecimento de data para a migração dos servidores até 03/08/2025; c.2.) a determinação para que o Estado forneça documento contendo o valor do Benefício Especial a ser pago em caso de opção, evitando incertezas sobre o tema; c.3) a definição sobre a incidência ou não de imposto de renda sobre o Benefício Especial, inclusive em casos de isenção de imposto de renda para a aposentadoria e demais benefícios previdenciários; d) A produção de todos os meios de provas em direito admitidas (oral, documental e testemunhal) cujo rol apresentará oportunamente além de outras modalidades probantes que se fizerem necessárias.”

O pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos:

“(...)
Da leitura da peça de ingresso, infere-se que a motivação que sustenta a pretensão autoral imediata, notadamente no que se refere à exiguidade do tempo destinado à captura de informações (pelos servidores públicos estaduais) sobre um tema tão relevante, carece de juridicidade. Em concreto, ainda que a questão seja de alta relevância e os aspectos fático-jurídicos nela envolvidos demandem certa complexidade para os servidores públicos, não parece razoável aceitar a alegação segundo a qual o prazo legalmente destinado à opção pela mudança do regime previdenciário (dois anos) tenha sido insuficiente
.

Importante realçar que a Instrução Normativa Conjunta nº 003/2023-GABSSEPLAD/IGEPREV, de 14.07.2023, não trouxe inovações, no que se refere às possibilidades de mudança do regime previdenciário, vez que apenas tratou de questões procedimentais. Desse modo, tal ato administrativo, não poderia servir – obrigatoriamente - como um novo temporal e nem como parâmetro para aferir o eventual interesse dos servidores que poderiam migrar de regime.

Para além disso, o Estado do Pará informou que, em 21.08.2024, foi editada a Portaria Conjunta nº 01/2024-PGE/IGEPPS, a qual prevê a formação de comissão de servidores com objetivo de analisar
“a quantidade de servidores que exerceram a opção no prazo estipulado e os impactos para o Regime de Previdência Complementar”
e
“a necessidade de avaliar o cenário de nova abertura de prazo para o exercício do direito a opção pelo Regime de Previdência Complementar com direito a benefício especial com critérios diferentes dos originalmente estabelecidos
”
(sic).

Diante desse cenário, salvo juízo ulterior e mais acurado, não se vislumbram razões jurídicas a justificar a tutela liminar reclamada pela autora visto que tal medida poderia resultar em um cenário de insegurança jurídica, relativamente às pessoas que já aderiram ao novo regime previdenciário.

Com suporte nos fundamentos antecedentes,
indefiro o pedido de tutela de urgência (art. 300, do CPC)

Intime-se as partes para ciência da decisão,
devendo o réu, que já foi citado, apresentar contestação, observado o prazo legal
, a ser contado da intimação desta decisão.

Sem prejuízo de outras diligências, manifestem-se as partes sobre a inclusão do assistente.

Ciência ao Ministério Público.”

A lógica da decisão é a ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada, ante a constatação de que a norma prevê prazo razoável (2 anos) para as mudanças; bem como pela possibilidade de gerar insegurança jurídica para aqueles que já aderiram ao novo regime previdenciário somada ao fato de que foi editada a Portaria Conjunta nº 01/2024-PGE/IGEPPS, prevendo a formação de comissão de servidores com objetivo de analisar, dentre outros, o cenário de nova abertura de prazo para o exercício do direito a opção pelo Regime de Previdência Complementar.

Destaque-se que, em sede de agravo de instrumento, a análise se restringe aos pressupostos autorizadores da tutela de urgência; não cabe a resolução da demanda de origem, o que configura indevida supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência é delimitada no artigo 300 do CPC:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesses termos, é necessária a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência, ressalvada em casos de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA MINASCAIXA -SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - LEI Nº 21.527/2014 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - RECURSO PROVIDO. I - Para fins de concessão da tutela de urgência antecipada, além da reversibilidade da medida, imprescindível a presença dos requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". II - Não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo autor em relação à Fundação de Previdência Complementar demandada para o fim do restabelecimento do pagamento do benefício suspenso, inevitável excluir a responsabilidade da referida ré seu cumprimento em sede de tutela de vanguarda.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17013849720238130000, Relator.: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 30/01/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2024)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1 . A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A medida antecipatória da tutela requerida pelo autor tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art . 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.

(TJ-DF 07026533020218070000 DF 0702653-30.2021.8.07 .0000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

A agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja reaberto/prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de opção de migração, sob as mesmas regras ora vigentes, possibilitando aos servidores públicos do Estado o exercício do direto de opção de migração ao regime complementar.

A situação fática dos autos diz respeito às regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais, em especial às mudanças instituídas a partir da Emenda Constitucional nº 113/2019.

No âmbito estadual, as mudanças constitucionais foram implementadas por meio da Emenda à Constituição Estadual n.º 77/2019; Lei Complementar n° 129/2020 (que alterou a LC 111/2016); e Instrução Normativa Conjunta n. 003/2023-GABSSEPLAD/IGEPREV, de 14/07/2023.

Destaco trechos das citadas normas, para elucidar a questão ora analisada:

Constituição Estadual

“Art. 33. (...) (...) § 14. O Estado do Pará instituirá, por lei de iniciativa do Poder Executivo, Regime de Previdência Complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no §15.”

LC 111/2016 com alteração da LC 129/2020

“Art. 33-B. É assegurado aos servidores e membros que tiverem ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, desde que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal, o direito a um benefício especial calculado com base nas contribuições recolhidas aos Regimes Próprios de Previdência Social, observada a sistemática estabelecida nos §§ 2º a 3º deste artigo e o direito à compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, nos termos da lei.

§ 6º
O prazo para a opção de que trata o caput deste artigo será de 24 (vinte e quatro) meses, contados do início da vigência do Regime de Previdência Complementar, observado o disposto no art. 33-C desta Lei
.

§ 8º
O segurado que fizer a opção de que trata o caput deste artigo ficará vinculado ao Regime de Previdência Complementar na qualidade de participante patrocinado, com contrapartida do patrocinador.

§ 9º Após o prazo de que trata o § 6º deste artigo, o segurado que fizer a opção não terá direito ao benefício especial, mas poderá ser patrocinado no Regime de Previdência Complementar.

Art. 33-C.
O Regime de Previdência Complementar entrará em vigor após a publicação da aprovação do regulamento do plano de benefícios pelo órgão regulador e fiscalizador competente, conforme disposto na Lei Complementar 109, de 2001
.”

IN 003/2023-GABSSEPLAD/IGEPREV/2023

“Art. 7º
O servidor que tenha ingressado no serviço público do Estado do Pará até 2 de agosto de 2022, nele tenha permanecido sem perda do vínculo efetivo, que possui o salário de contribuição superior ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
terá até o dia 3 de agosto de 2024 para exercer a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal e do § 15 do art. 33 da Constituição Estadual, com direito ao benefício especial
.
”

Nesses termos, tem-se que foi instaurado o Regime de Previdência Complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Sendo assegurado aos servidores e membros que ingressaram no serviço público antes da vigência do Regime de Previdência Complementar, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, o direito a um benefício especial calculado com base nas contribuições recolhidas aos Regimes Próprios de Previdência Social, desde que exerçam a opção nesse sentido.

Assim, para que os servidores efetivos do Estado já integrantes do Regime Próprio de Previdência – RPP fizessem sua opção de saída do regime geral e adesão ao regime complementar, foi determinado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses

a partir da vigência do Regime de Previdência Complementar, que somente se daria após a publicação da aprovação do regulamento do plano de benefícios pelo órgão regulador e fiscalizador competente.

A lide se instaura por conta da edição da Instrução Normativa Conjunta nº 003/2023 pelo Instituto de Previdência Estadual, estipulando a data limite de 03 de agosto de 2024 para o exercício do referido direito de opção.

Conforme informação contida nos autos, a aprovação do Regulamento do Plano de Benefícios ocorreu em 03/8/2022 pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), o que afasta a ilegalidade do ato administrativo.

Além disso, constato que o Estado do Pará e o IGEPPS resolveram se debruçar sobre a situação constituindo um Grupo de Trabalho para estudos acerca da migração dos servidores elegíveis para a Previdência Complementar, conforme Portaria Conjunta nº 01/2024-PGE/IGEPPS, editada em 13/08/2024.O ato normativo prevê: “a necessidade de avaliar a quantidade de servidores que exerceram a opção no prazo estipulado e os impactos para o Regime de Previdência Complementar” e “a necessidade de avaliar o cenário de nova abertura de prazo para o exercício do direito a opção pelo Regime de Previdência Complementar com direito a benefício especial com critérios diferentes dos originalmente estabelecidos”.

Nesse passo, a reabertura ou prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de opção para migração ao regime complementar é medida que não tem respaldo legal e cujos efeitos se mostrariam irreversíveis, pois impactariam na esfera jurídica de vários servidores.

Desse modo, entendo que os requisitos para concessão da tutela antecipada não militam em favor da agravante, conforme os termos do art. 300 caput e §3º do CPC.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025